Tribunal: TJDFT
Processo: 0737082-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CURADOR. CONTAS BOAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I – Apurado o montante devido ao curador em contas realizadas por Perito Judicial, não considerados empréstimos pessoais por ele realizados, as contas mostram-se boas. Mantida a r. sentença.
II – O ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte sucumbente na lide. Na hipótese, os herdeiros que impugnaram as contas apresentadas.
III – Apelações parcialmente providas.